Tribunal: STF
Processo: RE 1274558
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. ANISTIA POLÍTICA. CONTROVÉRSIA QUANTO À CONDIÇÃO DE ANISTIADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “Processual Civil e Administrativo. Anistia Política. Ditadura Militar. Prescrição. Inocorrência. Adoção da Técnica da Motivação Referenciada (‘Per Relationem’). Torturas físicas e psicológicas comprovadas. Direito à reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em prestação mensal. Reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em prestação mensal. Apelação improvida.” (Doc. 5, p. 52)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 8º, § 2º, do ADCT (Doc. 5, p. 73-83).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 5, p. 102-113)
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 5, p. 115).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    In casu, o acórdão ora impugnado reconheceu a condição de anistiado político do recorrido e concluiu pela responsabilidade do Estado quanto aos atos contra ele praticados à época do Governo militar. Por oportuno, trago à colação excerto do aludido julgado que reproduz trechos da sentença adotada como razão de decidir, in litteris:
    “Com esse fundamento, após a audiência de instrução o juízo determinou à ré a apresentação de todos os documentos referentes aos assentamentos funcionais do autor. Em cumprimento a esta determinação, a Procuradoria da União juntou aos autos os documentos a ela fornecidos pelo Exército, contudo, nestes, somente há referência à concessão de férias ao autor a partir de 1967 (quando o autor já estava incorporado desde 1964), não foram juntados os relatórios de inspeção de saúde, tampouco, foi juntado o requerimento e deferimento de reengajamento do autor às fileiras do Exército, a partir de 14 de janeiro (apesar de ser esta a data que o próprio Exército determina a reapresentação dos militares em gozo de férias aos postos de serviços). 
    A ausência de tais documentos aponta para a não apresentação integral de todos os documentos existentes nos assentos funcionais ou mesmo para possível extravio de parte dos documentos constantes nos assentamentos funcionais do autor. 
    Dentre os documentos carreados aos autos, encontra-se o doc. 4058308.920455, o qual foi justamente o ato administrativo de licenciamento, que desligou o autor das fileiras do serviço público. No referido documento restou consignada a motivação como sendo a ‘conclusão de tempo e excluo do estado de efetivo’.
    Do substrato fático e documental apresentado no processo, entretanto, percebe-se que houve sim descumprimento de formalidades legais e motivações políticas que indicam a existência de motivação essencialmente política do ato. 
    (…)
    Os depoimentos do autor e da testemunha foram convincentes e convergentes, tendo ambos demonstrado conhecimento e segurança acerca dos fatos, descendo às minúcias, com versões verossímeis e comprovando os fatos constitutivos do direito alegado. 
    Assim, em que pese o ato de desligamento ter se revestido de aparente legitimidade, reconheço que acobertou, por via reflexa, a finalidade ali oculta, com motivação exclusivamente política. O ato camufla interesses preponderantemente afetos ao regime de exceção, não necessariamente vinculados ao interesse da Administração. 
    Fica claro que o licenciamento concedido, em verdade, camufla expulsão por motivação política, caracterizando-se como ato de exceção.” (Doc. 5, p. 43 e 46, grifei)
    Divergir do entendimento do Tribunal a quo quanto ao reconhecimento da condição de anistiado político do recorrido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos pela Primeira e Segunda Turmas deste Tribunal, in verbis:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. ANISTIA POLÍTICA. CONTROVÉRSIA QUANTO À CONDIÇÃO DE ANISTIADO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 765.516-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 4/8/2017, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MILITAR. CONDIÇÃO DE ANISTIADO NÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 792.988-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 24/3/2014, grifei)
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao dobro do valor fixado pela origem (artigo 85, § 11, do CPC/2015).
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente